Tribunal: TJMT
Processo: 1033385-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033385-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARTA CAETANO DIAVAN - CPF: 453.462.751-34 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECU
RSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO –
AUSÊNCIA DE VÍCIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO
DESPROVIDO
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
por

Banco do Brasil S/A e Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB
,
contra o acórdão
(
i
d
212516179
)
que
deu
provimento ao recurso
de apelação, interposto por
Marta Caetano
Diavan
,
para
determinar a inversão do ônus sucumbencial.

Irresignad
a
,
a apelante/embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido.

Sustenta, em síntese,
a inexistência de
motivos para compor o polo da ação
. Motivo pelo qual,
pede sua exclusão da lide.

Contrarrazões,
pela concordância e
provimento do recurso
, id
213834660
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

O acórdão recorrido deu provimento ao apelo dos embargados e inverteu o ônus sucumbencial, condenando-os ao banco.

Irresignad
a
,
a apelante/embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido.

Sustenta, em síntese,
a inexistência de
motivos para compor o polo da ação e pede sua exclusão da lide.

Em que pesem os argumentos da parte embargada
, pela concordância com o pedido
, tenho que os presentes declaratórios não merecem guarida.

Primeiramente, por não verificar a presença de interesse pela embargante.

Sobre o tema, c
omo é cediço, é a condição de ação materializada pelo binômio necessidade-utilidade: para a sua configuração, o acionamento do Poder Judiciário deve ser necessário para o alcance da tutela almejada, e essa tutela deve ter o potencial de trazer utilidade do ponto de vista prático.

Por conseguinte, considerando que a
embargante sequer foi responsabilizada ao pagamento da sucumbência
, não se verifica o interesse de agir.

O
acórdão recorrido reconheceu a responsabilidade do banco, uma vez que se baseou no princípio da causalidade
,
segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência
.

Por outro lado, vê-se que embora argua a existência de omissão, esta não se mostra presen
te.

Assim, v
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

À vista disso
, s
e fundam os declaratórios
no simples inconformismo da parte embargante, o que enseja sua rejeição.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos
embargos
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024